Tribunal: STF
Processo: Rcl 79386
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ADI’S 4.079, 4.941, 5.114 e 5.404. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.